Tribunal: TJSP
Processo: 2075528-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução de pena – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada de regime, bem como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos formulados com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que a combativa defensora pretende, pela

Ementa:

Habeas Corpus – Execução de pena – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada de regime, bem como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos formulados com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que a combativa defensora pretende, pela via inadequada e em momento inoportuno, se insurgir contra decisão contra a qual caberia agravo em execução – Inteligência do artigo 66, incisos III, alínea "b", e V, alínea "c", da Lei de Execução Penal – Advento da pandemia do "novo coronavírus" (COVID-19) que, todavia, autoriza a excepcional apreciação da questão por meio do presente remédio constitucional – Embora concedida a progressão do paciente ao regime semiaberto, a transferência do mesmo a estabelecimento adequado foi sobrestada em virtude da notícia de nova condenação – Paciente que não se encaixa nas hipóteses de concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, que contempla justamente recomendações a serem consideradas pelos magistrados de todo o país. – A circunstância de o paciente estar custodiado em estabelecimento prisional superlotado não o torna, obrigatória e automaticamente, integrante do chamado "grupo de risco" em caso de contaminação pela COVID-19 ("Novo Coronavírus") – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.